Tribunal: STF
Processo: Rcl 49813
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARE 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ANALISA EVENTUAL PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., fundada nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 179-44.2019.5.12.0054.



    2. Como causa de pedir desta reclamação, a reclamante argui não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    Consoante anota a reclamante, a despeito de ter pleiteado o sobrestamento do processo de origem ante a submissão da matéria ao Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, o Tribunal Superior do Trabalho não apreciou o pedido, dando provimento ao recurso de revista obreiro, para restabelecer a sentença pela qual condenada a empresa ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade em grau máximo. 



    3. Requer a reclamante a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspenso o processo subjacente. No mérito, postula a cassação do acórdão reclamado.



    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada, no sentido de que “Por acórdão publicado em 24/9/2021, de relatoria do Exmo. Min. Hugo Carlos Scheuermann, a C. Primeira Turma do TST deu provimento ao Recurso de Revista para restabelecer a Sentença, quanto à condenação ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, em razão do reconhecimento do trabalho em condições insalubres de grau máximo. Determinou o retorno dos autos ao TRT de origem, a fim de que prosseguisse no exame dos temas prejudicados do Recurso Ordinário da Orbenk e do Recurso Adesivo de Indianara da Silva. Não examinou a questão atinente à previsão em norma coletiva, que não fora objeto do acórdão regional, nem, portanto, do Recurso de Revista”. 



    5. Conquanto citada, a parte beneficiária do acórdão reclamado não apresentou contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)”



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.121.633-RG/GO (Tema 1.046/STF), de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:



    “DESPACHO: 



    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.



    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.



    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.



    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.



    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.



    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).



    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.



    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.



    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.



    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).



    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.”



    4. A decisão reclamada está assim justificada quanto ao tema articulado na reclamação:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS LOCALIZADOS EM ESTABELECIMENTO DE AUTARQUIA FEDERAL. UTILIZAÇÃO POR APROXIMADAMENTE 30 EMPREGADOS E VISITANTES. LAUDO PERICIAL EM QUE CONSTATADO O TRABALHO INSALUBRE. PARÂMETRO RAZOÁVEL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO USO COLETIVO DE GRANDE CIRCULAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO ITEM II DA SÚMULA 448 DO TST. No caso presente, o e. TRT registrou que o laudo pericial regularmente produzido apresentou conclusão no sentido de que “As atividades desenvolvidas pela reclamante foram consideradas insalubres em grau médio conforme o Anexo 13 e insalubres em grau máximo conforme o Anexo 14 da NR-15 da Portaria Ministerial 3.214/78, durante todo o período trabalhado”, porquanto “os banheiros eram utilizados por aproximadamente 30 empregados e visitantes” e os EPI fornecidos “eram insuficientes para elidir a insalubridade”. Todavia, reformou a sentença e excluiu da condenação o pagamento das diferenças concernentes ao adicional de insalubridade em grau máximo, por considerar que “os banheiros eram de utilização de um pequeno número de pessoas, não justificando a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo”, decidindo em contrariedade ao que dispõe a Súmula 448, II, do TST. Julgados de Turma desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido.



    [...] No caso presente, o TRT registrou que o laudo pericial regularmente produzido apresentou conclusão no sentido de que “As atividades desenvolvidas pela reclamante foram consideradas insalubres em grau médio conforme o Anexo 13 e insalubres em grau máximo conforme o Anexo 14 da NR-15 da Portaria Ministerial 3.214/78, durante todo o período trabalhado”, porquanto “os banheiros eram utilizados por aproximadamente 30 empregados e visitantes” (grifos no original, fl. 636), bem como de que os EPI fornecidos “eram insuficientes para elidir a insalubridade” (fl. 650). 



    Contudo, reformou a sentença e excluiu da condenação o pagamento das diferenças concernentes ao adicional de insalubridade em grau máximo, sob o fundamento de que “A meu ver, os banheiros eram de utilização de um pequeno número de pessoas, não justificando a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, uma vez que tal situação não pode ser equiparada à higienização de instalação sanitária de uso público ou coletivo de grande circulação” (fl. 637), pelo que decidiu em contrariedade ao que dispõe a Súmula 448, II, do TST. 



    Com efeito, sedimentou-se nesta Corte o entendimento consubstanciado no referido verbete sumular, que estabelece que “A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano”.



    O laudo pericial regularmente produzido indica que, além dos banheiros serem utilizados por aproximadamente 30 funcionários e mais os eventuais visitantes, os equipamentos de proteção individuais fornecidos não eram aptos a elidir o agente insalubre, razão pela qual caracterizada a circunstância prevista no item II da mencionado Súmula desta Corte. 



    Por fim, considerando a quantidade de funcionários que utilizavam as instalações sanitárias diariamente higienizadas pela reclamante, e, ainda, tendo-se em conta os eventuais visitantes que adentram as instalações da repartição pública em que atuava a reclamante, entende-se que o parâmetro apontado pelo perito técnico é razoável e permite o enquadramento da empregada no item II da Súmula 448 do TST. 



    Corroboram, nesse sentido, recentes julgados de Turmas do TST, a seguir destacados: 



    [...]



    Nessa medida, conheço do recurso de revista por contrariedade à Súmula 448, II, do TST. 



    II – MÉRITO 



    A consequência lógica do conhecimento do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 428, II, do TST, é o seu provimento para restabelecer a sentença mediante a qual condenada a reclamada ao pagamento das diferenças concernentes ao adicional de insalubridade em grau máximo, bem assim ao pagamento dos honorários periciais (fls. 507-8). 



    Constato, por sua vez, que em razão do julgamento de improcedência do pedido de adicional de insalubridade, reputou-se prejudicado o pedido sucessivo relativo à base de cálculo do adicional em apreço. Carece de apreciação, igualmente, a insurgência articulada pela reclamada em relação ao valor arbitrado ao adicional de periculosidade e aquele objeto de impugnação das partes quanto ao percentual relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. 



    Por consequência, determino o retorno dos autos ao TRT de origem, a fim de que prossiga no exame dos temas prejudicados do recurso ordinário adesivo da reclamante e do recurso ordinário da reclamada, como entender de direito. 



    Recurso de revista provido. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 428, II, do TST, e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença mediante a qual condenada a reclamada ao pagamento das diferenças concernentes ao adicional de insalubridade em grau máximo, bem assim ao pagamento dos honorários periciais (fls. 507-8), determinando o retorno dos autos ao TRT de origem, a fim de que prossiga no exame dos temas prejudicados do recurso ordinário adesivo da reclamante e do recurso ordinário da reclamada, como entender de direito”.



    5. Da leitura da transcrição, constato inexistir no ato reclamado manifestação quanto ao sobrestamento dos autos, com fundamento na decisão apontada como paradigma. Desse modo, inviável aferir se a Corte reclamada contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, à míngua da estrita aderência.



    6. Imprescindível, neste tópico, enfatizo, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    7. Portanto, é inadmissível a reclamação, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória” (Rcl 45.966-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.4.2021; Rcl 47.636-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021 e Rcl 47.949-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    8. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto, ainda, que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    9. Nessa mesma ordem de ideias, trago à colação a decisão prolatada na Rcl 36.160, com os dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello (grifei): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, determinou, com apoio no § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão nacional dos feitos que versam sobre o mesmo tema veiculado nos autos do RE 1.055.941-RG/SP. 



    [...]



    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora. 



    É que o exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI nos autos do RE 1.055.941-RG/SP, limitou-se, tão somente, a indeferir o pedido de medida liminar no “habeas corpus” impetrado em favor da ora reclamante, sem ao menos se manifestar sobre eventual suspensão do Processo nº 0006964- -80.2019.4.01.3200. 



    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão monocrática invocada como referência paradigmática, eis que ele não apreciou a conformidade da situação da parte reclamante com o paradigma de confronto ora invocado (RE 1.055.941-RG/SP), pronunciando-se, no caso, exclusivamente sobre a legitimidade da prisão cautelar questionada naquela sede processual. 



    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal. 



    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (RE 1.055.941-RG/SP, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte” (Rcl 36.160, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 12.9.2019).



    10. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.



    11. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, colaciono os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (Rcl 48754 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.12.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TRABALHO EXTERNO. ART. 62, I, DA CLT. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. ARE 1.121.633 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1046. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSENTE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inocorrente a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte à míngua de ato concreto suscetível de cotejo com o decidido no ARE 1.121.633-RG. 2. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 47548 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE DA ANOTAÇÃO. INVALIDADE DECLARADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inocorrente a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43990 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 07.5.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA RESTRINGINDO OU LIMITANDO DIREITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente hipótese não versa sobre validade de norma coletiva que restringe ou limite direito trabalhista. A cláusula apontada como limitadora de direito trabalhista apenas reflete os ditames previstos em norma municipal, bem como prevê que o valor definido do auxílio-alimentação será implantado após processo licitatório para contratação de empresa para essa finalidade. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.046-RG, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável o presente pleito. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade da ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 45122 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.32021).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 40927 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).



    12. Destaco inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora